Tribunal: TJSP
Processo: 0015668-60.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES – Ausência de nulidade no reconhecimento pessoal por não seguir o procedimento previsto no artigo 226 do CPP - Materialidade delitiva e autoria comprovadas – Versões dos réus sem respaldo nas demais provas - Acusados encontrados na posse dos bens subtraídos - Dosimetria adequada - Regime inicial modificado para o semiaberto em relação a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES – Ausência de nulidade no reconhecimento pessoal por não seguir o procedimento previsto no artigo 226 do CPP - Materialidade delitiva e autoria comprovadas – Versões dos réus sem respaldo nas demais provas - Acusados encontrados na posse dos bens subtraídos - Dosimetria adequada - Regime inicial modificado para o semiaberto em relação a MARCELO - Primariedade e circunstâncias favoráveis - Recurso do corréu MARCELO parcialmente provido - Apelo do réu FELIPE desprovido.